Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais fixados em liquidação por arbitramento. O embargante alegou omissão quanto à aplicabilidade de norma administrativa, à ausência de deslocamentos físicos no processo eletrônico e à complexidade da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes suscitados no recurso, especialmente quanto à aplicabilidade da Portaria no 35/2023 do CORECON-DF, à simplicidade da perícia e à jurisprudência comparativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O acórdão embargado enfrenta os fundamentos essenciais do recurso, analisando a proposta pericial, a metodologia adotada, a distribuição das horas e a compatibilidade do valor com os parâmetros normativos.
4 A decisão explicita que o valor da hora técnica foi fixado abaixo do piso normativo e que a agravante não apresentou impugnação objetiva às horas estimadas.
5 A jurisprudência citada afasta a possibilidade de comparação mecânica entre processos distintos, reconhecendo a individualidade de cada perícia.
6 A ausência de menção expressa a todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.
7 A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos suscitados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT; Portaria no 35/2023 do CORECON-DF.
Jurisprudência relevante citada: n/a